Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDRESSA KELY FRANCISCO DOS SANTOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CLÍNICA ONDONTOLÓGICA MOLARIS LTDA – ME, PRISCILA FERREIRA CARVALHO e RAFAEL COHEN VITALINO (processo n.° 0701958-03.2017.8.07.0005), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da agravada. Nas razões de seu agravo de instrumento, o agravante alega, em suma, a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos da agravada junto à empresa BEDESCHI E RAPOSO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, ainda que essa não seja trabalhadora formal da referida empresa, pois, habitualmente, presta serviços à referida clínica e recebe remuneração mensal, ainda que variável. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do agravante ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.